Tribunal: TJDFT
Processo: 0706841-74.2023.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ORIGEM LÍCITA. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. NÃO ATENDIDO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUENCIAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas são suficientes, diante do comportamento do agente e das circunstâncias da apreensão, para demonstrar a materialidade e autoria delitiva, o que impede a desclassificação para a modalidade culposa.
II - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do agente gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.
III - Constatado que a fundamentação utilizada para avaliar negativamente as consequências do crime não se mostra idônea, deve ser afastada a valoração negativa desta circunstância judicial.
IV - Quando o réu nega a prática criminosa afirmando que não sabia da origem ilícita do bem, tampouco o Juiz utiliza suas declarações para fundamentar a condenação, não se reconhece a atenuante da confissão espontânea.
V - Adequado o regime aberto para o cumprimento da sanção, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
VI - Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.